Tribunal: TJSP
Processo: 2248444-85.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Art. 155, § 4o, I, do CP. Presença dos requisitos da prisão preventiva. Art. 312 do CPP. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal que revelam a necessidade da segregação cautelar. Ordem denegada.